Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que, no Cumprimento de Sentença no 0724042-16.2022.8.07.0007, indeferiram a pesquisa aos sistemas PREVJUD e e-SOCIAL e a inclusão da genitora da aluna no polo passivo da execução, nos seguintes termos: Indefiro a pretensão de pesquisa nos sistemas PREVJUD e e-SOCIAL, visto que se trata de medida inócua. Isto porque, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Indefiro o pedido de inclusão da genitora da aluna no polo passivo da execução, uma vez que não fez parte da ação principal. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. Não vejo presentes requisitos de urgência ou situação que possa comprometer o processo até o julgamento pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator